Tribunal: TJDFT
Processo: 0707067-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707067-17.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMUNDO SANTOS CAMANDAROBA DESPACHO Antes de analisar o pedido constante da a petição de ID. 41392322, concedo à TERRACAP o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação, nos termos do artigo 9o, do CPC. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora